Tribunal: STF
Processo: RE 848801
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-03
Data de publicação: 2015-03-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DECISÃO JUDICIAL. 26,06%. DIFERENÇA DE PERCENTUAL REMUNERATÓRIO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. EFICÁCIA TEMPORAL. SUPERVENIENTE. INCORPORAÇÃO DEFINITIVA AOS VENCIMENTOS. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DA DECISÃO. RE 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.